Tribunal: TJSP
Processo: 1026389-70.2015.8.26.0554
Classe: Agravo Interno Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo interno. Ação Cautelar de Exibição de documentos. Interesse de agir. A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários é cabível como medida preparatória, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço (tema 648). Ausência de

Ementa:
Agravo interno. Ação Cautelar de Exibição de documentos. Interesse de agir. A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários é cabível como medida preparatória, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço (tema 648). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado pelo STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000084973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1026389-70.2015.8.26.0554/50001, da Comarca de Santo
André, em que é agravante VANESSA MAYUMI KAMIYA
RESTAURANTE ME (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1026389-70.2015.8.26.0554/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1026389-70.2015.8.26.0554/50001
COMARCA: SANTO ANDRÉ 6a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: VANESSA MAYUMI KAMIYA RESTAURANTE ME
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
VOTO No 28.300
AGRAVO INTERNO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. A propositura de
ação cautelar de exibição de documentos
bancários é cabível como medida preparatória,
bastando a demonstração da existência de
relação
jurídica
entre
as
partes,
a
comprovação de prévio pedido à instituição
financeira não atendido em prazo razoável e o
pagamento do custo do serviço (tema 648).
Ausência de demonstração do desacerto da
aplicação do entendimento firmado pelo STJ em
julgamento
repetitivo.
Decisão
mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
VANESSA MAYUMI KAMIYA RESTAURANTE ME contra decisão
que, em ação cautelar preparatória de exibição de
documentos, negou seguimento a recurso especial, pois
o acórdão recorrido observou a orientação estabelecida
pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial
no 1.349.453/MS, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos.
Alega
que
os
pressupostos
de
admissibilidade do recurso especial foram preenchidos
e que não é possível a exigência de requisitos não
previstos no tema 0648. Assinala haver nulidade no
acórdão, pela negativa de vigência aos arts. 85, 308,
309, 310, 381, 489, §1o, IV e V, do CPC e art. 6o,
VIII, do CDC. Informa o envio de prévio pedido
administrativo
(assinado
de
próprio
punho,
com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1026389-70.2015.8.26.0554/50001 - Voto no
3
endereço para entrega e oferecimento para pagamento de
eventuais taxas), sem que houvesse qualquer resposta.
De resto, assinala que se dispôs ao pagamento de
eventuais taxas, nunca exigidas pelo agravado.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.349.453/MS, sob o regime dos recursos repetitivos, o
Superior Tribunal de Justiça decidiu que a propositura
de ação cautelar de exibição de documentos bancários é
cabível como medida preparatória a fim de instruir a
ação principal, bastando a demonstração da existência
de relação jurídica entre as partes, a comprovação de
prévio pedido à instituição financeira não atendido em
prazo razoável e o pagamento do custo do serviço
conforme
previsão
contratual
e
normatização
da
autoridade monetária. Confira-se a fls. 430/431.
Neste contexto, o acórdão recorrido (fls.
299/314) está em perfeita sintonia com a orientação
superior, ao concluir pela falta de interesse de agir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1026389-70.2015.8.26.0554/50001 - Voto no
4
do
agravante,
porque
não
comprovado
o
prévio
requerimento administrativo válido.
Confira-se trecho do acórdão: “Na espécie, a notificação extrajudicial enviada à
instituição bancária não se configura válida. Isto
porque,
conquanto
tivesse
sido
subscrita
pela
representante legal da requerente (fls. 12), da sua
análise com a procuração (fls. 7), verifica-se que o
endereço constante para envio dos documentos, isto é,
Rua Cel. Agenor de Camargo, no 285, Centro, Município
de Santo André, é o do escritório dos patronos da
requerente. Entretanto, a indigitada notificação não
foi acompanhada de procuração conferindo poderes aos
advogados para solicitar e receber os documentos
pleiteados, o que desobriga o banco apelado a atendê-
la, nos termos da Lei Complementar 105/01, a que está
submetido, podendo incorrer em quebra de sigilo
bancário” (fls.307).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO